Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002733-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA SELMA DA SILVA LEITE e outros (4) Advogado(s): PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL GENERALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar embargos de declaração, determinou a realização de perícia contábil para todos os exequentes, impondo-lhes o depósito prévio dos honorários periciais, não obstante a prévia homologação dos cálculos não impugnados pela Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação de perícia contábil abrangente a todos os exequentes após a homologação dos cálculos não impugnados; (ii) saber se embargos de declaração podem ser utilizados para modificar substancialmente decisão anterior, com reabertura da fase instrutória. III. Razões de decidir 3. A inércia da Fazenda Pública quanto à impugnação dos cálculos apresentados pelos exequentes implicou estabilização da controvérsia quanto aos valores executados, resultando em sua homologação judicial, o que ensejou preclusão temporal. 4. Nos termos do art. 535, § 2º, do CPC, compete ao executado indicar, de forma discriminada, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da impugnação, não sendo admissível a oposição genérica para obstar o prosseguimento da execução. 5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação substancial do julgado, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 6. A determinação de perícia contábil generalizada, após a homologação dos cálculos não impugnados, viola os princípios da preclusão, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. 7. A invocação genérica do interesse público não constitui fundamento idôneo para afastar os efeitos da preclusão nem para justificar a reabertura da instrução processual. 8. Admite-se a realização de perícia contábil apenas em relação ao exequente cuja conta foi tempestivamente impugnada, diante da existência de controvérsia técnica específica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a homologação dos cálculos dos exequentes não impugnados, com expedição dos competentes requisitórios, mantendo-se a perícia contábil apenas quanto ao exequente cuja conta foi objeto de impugnação. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública autorizou a homologação dos valores, acarretando preclusão; 2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir fase instrutória ou modificar substancialmente decisão anteriormente estabilizada; 3. A perícia contábil somente se justifica quando houver controvérsia técnica efetiva, não podendo ser determinada de forma genérica após a homologação dos cálculos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 370, 489, § 1º, 535, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143684320258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2025; TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8002733-74.2026.8.05.0000, sendo agravantes Aderbal Nunes da Silva e outros e, agravado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator